Tribunal: TJSP
Processo: 2260777-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pelo executado – Os rendimentos provenientes de aposentadoria são totalmente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC, dada a sua natureza alimentar, não podendo ser penhorado percentual desta renda – Precedentes do STJ e TJ-SP – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pelo executado – Os rendimentos provenientes de aposentadoria são totalmente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC, dada a sua natureza alimentar, não podendo ser penhorado percentual desta renda – Precedentes do STJ e TJ-SP – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2260777-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é
agravante CARLOS JOSÉ RIBEIRO DO VAL, é agravado DANIEL DO VAL
LAPENTA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16562
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260777-69.2019.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGRAVANTE: CARLOS JOSÉ RIBEIRO DO VAL
AGRAVADO: DANIEL DO VAL LAPENTA
INTERESSADOS: BANCO DO BRASIL S/A, MÁRIO GIL SILVEIRA
LAPENTA E LADISLAU GUIZARDI
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. ALINE TABUCHI DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos
auferidos pelo executado Os rendimentos provenientes de
aposentadoria são totalmente impenhoráveis, nos termos do
artigo 833, IV, do novo CPC, dada a sua natureza
alimentar, não podendo ser penhorado percentual desta
renda Precedentes do STJ e TJ-SP Decisão reformada
Recurso provido.

Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 43/44 que, em
execução fundada em título extrajudicial, deferiu pedido de penhora de
30% dos rendimentos líquidos auferidos pelo executado, ora agravante.
O
recorrente
sustentou,
em
síntese,
a
impenhorabilidade de seu benefício previdenciário, dado o caráter
alimentar.
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada, a fim de que fosse afastada a penhora sobre seus
proventos de aposentadoria.
Pela decisão de fls. 75 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
O agravado apresentou contraminuta, (fls. 80/87),
pugnando pelo improvimento deste agravo. Juntou documentos (fls.
89/105).
Houve oposição à conversão do julgamento
presencial para a forma virtual (fls. 112 e 114).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 43/44):
“Vistos.
Fls. 982/984: Acerca das impenhorabilidades no processo
civil, tem-se que normalmente é de se entender como razoável a penhora de 30% dos
rendimentos daquele que sofre uma execução forçada, uma vez que não se pode
interpretar de modo absoluto a impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, sob pena de se ter como frustrada a imensa maioria das execuções. De
fato, sendo de ordinário que os cidadãos sustentem-se por meio de salários, honorários,
subsídios, etc, restariam insatisfeitas praticamente todas as execuções em face de
pessoas físicas caso se entenda que o dinheiro auferido com o trabalho fosse
absolutamente impenhorável.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE PARTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE
MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO
CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Há precedentes judiciais
permitindo a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV,
do CPC/2015, desde que ausente demonstração de que a totalidade deles está
comprometida com as necessidades básicas da parte executada. Não demonstrada essa
situação, cabível a penhora de parte das verbas pertencentes devedor (TJSP; Agravo de
Instrumento 2111003-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019). Grifo nosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Locação imobiliária comercial escrita. Despejo c.c cobrança já
em fase de cumprimento de sentença. R. Despacho que indeferiu a penhora de 10% dos
valores recebidos pela executada a título de benefício previdenciário. Impenhorabilidade
relativizada no caso, em conformidade com nova orientação do C. STJ. Dá-se provimento
ao recurso, tudo dentro dos estreitos limites do agravo (TJSP; Agravo de Instrumento
2136097-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data
de Registro: 25/06/2019). Grifo nosso.
Dessa forma, defiro o pedido e determino ao INSS que efetue
desconto mensal no benefício de aposentadoria do executado Carlos José Ribeiro do Val,
CPF no 041.099.708/06, no aporte de 30% (trinta) de seus rendimentos líquidos, respeitado
o valor de R$ 2.009.916,15 (dois milhões, nove mil reais, novecentos e dezesseis reais e
quinze centavos), devendo as quantias serem depositadas em juízo.
Providencie
o
procurador
exequente
a
impressão
e
encaminhamento deste ofício, comprovando-se nos autos.
Para processos físicos, a reposta deverá ser enviada em
papel. No caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser
encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça
(dracena1@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou
salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.
A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como
OFÍCIO.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento.
Na espécie, foi deferida a penhora de 30% (trinta
por cento) dos proventos mensais auferidos pelo executado, ora agravante,
até a liquidação da dívida existente.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do novo Código
de Processo civil, são absolutamente impenhoráveis, “os vencimentos, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Por conseguinte, não há previsão legal que autorize
a penhora de porcentagem de valores provenientes de benefício
previdenciário, renda esta que, legalmente, é totalmente impenhorável.
Neste sentido, é a seguinte decisão monocrática
proferida pelo Ministro Massami Uyeda, do Superior Tribunal de Justiça, em
24 de novembro de 2011, no Recurso Especial no 1.281.434 - SP
(2011/0195914-0):
“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - PENHORA DE
VALORES RECEBIDOS À TÍTULO DE SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE,
RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR - RECURSO
PROVIDO. DECISÃO”
“Cuida-se de recurso especial interposto por CARLOS
MALUF HOMSI fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, em que se alega ofensa ao art. 649, IV e VII, do CPC, além
de divergência jurisprudencial.
O acórdão recorrido está assim ementado:
“PENHORA - Bloqueio de 30% dos rendimentos de
médico - Penhora de 30% dos rendimentos garante a subsistência do executado
Bloqueio deve ser deferido, até que o débito seja satisfeito, já que não existem
razões para que o credor sofra ainda mais para receber o que lhe pertence por
direito - O agravado não possui bens e o bloqueio de seus rendimentos é o único
meio de o processo de execução se tornar efetivo - Recurso provido.”
Insurge-se o recorrente, em síntese, contra o bloqueio
sobre os valores recebidos a título de salário, por serem absolutamente
impenhoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Com efeito.
Quanto à dita afronta ao art. 649, IV, do CPC, a
orientação jurisprudencial desta Corte firmou o posicionamento de que é
inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente
destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Nesse sentido, confira-se: "CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA. I. Indevida
penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os
proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhorabilidade de
vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV,
do CPC. II. Agravo desprovido." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 19.11.2007). E, ainda: REsp 1023015/DF, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 27.02.2008; MC 013752/DF, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 01.02.2008; REsp 831774/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, DJ 29.10.2007; REsp 969549/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
14.08.2007.
Ressalte-se que a vedação da penhora sobre percentual
de salário ou aposentaria remanesce incólume a despeito do advento da Lei no
11.382/2006, que alterou a ordem legal da constrição dos bens do devedor,
apontando a preferência sobre dinheiro ou espécie ou de depósito em instituição
financeira, pois a penhora sobre percentual das verbas enumeradas no inciso IV
do artigo 649 do CPC, constante do projeto de lei, no § 3o do artigo 655, foi
expressamente vetada.
Assim, apesar da convicção pessoal deste Relator -
oposta ao absolutismo da impenhorabilidade dos salários, uma vez que, embora
estes possuam natureza alimentar, nem por isso deixam de ser fonte de quitação
de obrigações -, é de aplicar-se o supracitado entendimento prevalecente nesta
Corte, para manter afastada a penhora de valores recebidos à título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
remuneração pelo exercício da profissão de médico do ora recorrente.
Assim, amparado no artigo 557, § 1o.-A, do Código de
Processo Civil, dá-se provimento ao recurso especial para afastar a penhora sobre
os valores comprovadamente recebidos a título de salário”.
Vale, também, lembrar os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA. I.
Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde
depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A
impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias
asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC. II. Agravo desprovido.” (AgRg no
REsp
969549
/
DF
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2007/0165535-0 Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior - Quarta Turma
Julgado em 18/09/2007 - Data da Publicação/Fonte DJ 19/11/2007 p.
243).
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVO
FINANCEIRO
EM
CONTA
SALÁRIO.
BEM
ABSOLUTAMENTE
IMPENHORÁVEL. ART. 649, IV, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO
EX
OFFÍCIO
PELO
MAGISTRADO.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
SUBSCRIÇÃO
DE
ADVOGADO
NO
PEDIDO
DE
DESBLOQUEIO
DOS
VALORES.
PRECEDENTES. 1. A hipótese dos autos trata de nulidade absoluta, eis
que, in casu, a penhora de ativos financeiros recaiu sobre conta salário,
bem absolutamente impenhorável, nos termos do art. 649, IV, do CPC. 2. A
impenhorabilidade absoluta de bens é norma cogente que contém princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
de ordem pública, cabendo ao magistrado, ex offício, resguardar o
comando do art. 649 do CPC, razão pela qual não há vício no decisum que
acolheu pedido formulado pela parte, ainda que sem a presença de
advogado, para que fosse determinado o desbloqueio da conta salário
então penhorada. Precedentes. 3. Recurso especial não provido” (REsp
1189848 / DF - Recurso Especial 2010/0070798-0
Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques Segunda Turma Julgado em 21/10/2010 -
Data da Publicação/Fonte: DJe 05/11/2010).
No mesmo sentido, são os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução
- Pretensão de penhora de percentual de 30% dos vencimentos do
executado - Descabimento - Inteligência do artigo 649, inciso IV do Código
de Processo Civil - Verba de caráter alimentar - Impenhorabilidade -
Ausência, outrossim, de elementos a justificar excepcionalidade à regra -
Recurso de agravo de instrumento improvido” (Agravo de Instrumento
0019975-28.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Luis Fernando Nishi
- Barretos - 11a Câmara de Direito Privado Julgado em 07/04/2011 - Data
de registro: 15/04/2011 - Outros números: 00199752820118260000).
“PENHORA - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO Ã PENHORA DE
30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO DEVEDOR - PROVENTOS DE
APOSENTADORIA E SALÁRIO IMPENHORABILIDADE - ART. 649, IV E
VII, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
Instrumento 0537152-79.2010.8.26.0000 - Relator: Desembargador Paulo
Roberto de Santana - Santos - 23a Câmara de Direito Privado Julgado em
16/03/2011
-
Data
de
registro:
29/03/2011
-
Outros
números:
990105371523).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
EM FASE DE EXECUÇÃO PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
SALÁRIO,
COM
DESCONTO
DIRETAMENTE
DA
FOLHA
DE
PAGAMENTO DA AGRAVADA - INADMISSIBILIDADE - Presunção de
que os valores recebidos a título de salário são integralmente necessários
ao sustento da devedora, razão pela qual não se admite a penhora de
vencimentos diretamente da folha de pagamento deferimento que
representaria clara violação ao art. 7o, X da CF e ao art. 649, IV do C.P.C.
agravo desprovido” (Agravo de Instrumento 0547352-48.2010.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Castro Figliolia - São José dos Campos - 12a
Câmara de Direito Privado Julgado em 23/03/2011 - Data de registro:
23/03/2011 - Outros números: 5473524820108260000).
Ressalte-se que, a jurisprudência tem autorizado o
desconto de, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário, somente em
caso de existência de cláusula contratual prevendo empréstimo consignado
em folha de pagamento. Todavia, na espécie, trata-se de penhora, e não de
desconto fundado em cláusula contratual.
Por conseguinte, a pretensão de penhora de
percentual de benefício previdenciário auferido pelo executado, carece de
amparo legal e, consequentemente, não pode ser deferido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria ora discutida, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR